Tribunal: STF
Processo: SE 2260
Classe: SE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1975-06-04
Data de publicação: 1975-06-04

Ementa:
SENTENÇA ESTRANGEIRA. DIVÓRCIO. NACIONALIDADE BRASILEIRA DE UMA
DAS PARTES. MANUTENÇÃO DA NACIONALIDADE DE ORIGEM, NÃO OBSTANTE
TER PELA LEI DO LUGAR DO CASAMENTO OBTIDO A NACIONALIDADE
FRANCESA. O CASAMENTO, SEGUNDO O NOSSO DIREITO CONSTITUCIONAL, NÃO
E MODO DE PERDER A NACIONALIDADE. HOMOLOGAÇÃO, COM RESTRIÇÕES, DA
SENTENÇA QUE DECRETOU A DISSOLUÇÃO DO MATRIMONIO.